Tribunal: TJBA
Processo: 8196273-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8196273-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NOEMIA RIBEIRO RIOS e outros (6) Advogado(s): TIAGO EMANUEL REBOUCAS MARTINS DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DESFALQUES, MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO CORRETA DOS ÍNDICES LEGAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO. i.I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão da prescrição, em ação indenizatória fundada em supostos desfalques e má gestão da conta vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil S.A. Os apelantes, na qualidade de herdeiros da titular da conta PASEP, sustentam equívoco na definição do termo inicial do prazo prescricional e defendem a contagem a partir da obtenção de extratos e microfilmagens, e não da data do saque realizado por ocasião da aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da prescrição decenal da pretensão indenizatória relativa à conta vinculada ao PASEP coincide com a data do saque integral do principal; (ii) estabelecer se a obtenção posterior de extratos e microfilmagens desloca esse marco temporal. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, no Tema 1.150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas demandas que versam sobre falha na prestação do serviço concernente às contas vinculadas ao PASEP e fixa a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. O STJ, no Tema 1.387, estabelece regra específica para as hipóteses de saque integral do principal e fixa a própria data do saque como termo inicial da pretensão reparatória por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos legais. A conjugação dos Temas 1.150 e 1.387 revela distinção relevante: a regra geral da ciência do prejuízo cede espaço, nos casos de saque integral do principal, ao critério objetivo da data do levantamento integral. A tese vinculante do Tema 1.387 afasta a postergação do dies a quo com fundamento em ciência documental superveniente, como a posterior obtenção de extratos analíticos ou microfilmagens. Os autos indicam saque integral da conta vinculada ao PASEP em 07/11/1996, circunstância que inaugura o prazo prescricional decenal, nos termos dos arts. 189 e 205 do Código Civil. O ajuizamento da demanda apenas no ano de 2024 evidencia o transcurso de prazo superior a dez anos entre o saque integral e a propositura da ação, o que impõe o reconhecimento da prescrição. A manutenção da sentença autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da pretensão indenizatória por desfalques e má gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal da conta vinculada ao PASEP fixa o termo inicial da prescrição da pretensão reparatória. 3. A obtenção posterior de extratos e microfilmagens não altera o marco inicial da prescrição quando houver saque integral do principal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 1º, VIII; CC, arts. 189 e 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 8196273-55.2024.8.05.0001, em que figura como apelante NOEMIA RIBEIRO RIOS E OUTROS e apelado BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.